Tribunal: STF
Processo: RE 71892
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1971-12-14
Data de publicação: 1971-12-14

Ementa:
- Retomada de imóvel comercial regido pela lei de Luvas. Se o proprietário na contestação indica os fins para os quais destina o prédio retomando, a presunção de sinceridade o beneficia, cabendo ao inquilino ilidí-la. 
Recurso extraordinário provido.